Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732770-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO LIMA DE MENDONCA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA., UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator